Tribunal: STF
Processo: SS 193
Classe: SS
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-08
Data de publicação: 1987-10-08

Ementa:
SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. IRRECORRIBILIDADE.
FACE AO QUE DISPOEM O PARAGRAFO 2, DO ARTIGO 297 DO RI E A SÚMULA
506, O DESPACHO QUE INDEFERE O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA NÃO
E SUSCETIVEL DE RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.